Tribunal: STF
Processo: HC 161659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. O tipo penal de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, sob a modalidade de serviço de comunicação multimídia, é crime formal e sua consumação se dá com o mero exercício da atividade de modo clandestino, sendo prescindível o resultado naturalístico. Precedentes: HC 175.562, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/3/2020; e HC 124.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/9/2019; e HC 142.738-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/6/2018.



    2. A segurança dos meios de comunicação, tutelada no artigo 183 da Lei 9.472/1997, reclama o funcionamento seguro dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. Precedentes: HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/2/2014; e HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015.



    3. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    4. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/1997.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. Voto-vista no sentido da denegação da ordem.